Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700185-68.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO GOMES DECISÃO Em nova análise da matéria sob o rito dos precedentes, o órgão julgador adequou-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.366.243 (Tema 1.234). Considerando que a parte recorrente alcançou seu objetivo e que os recursos não tratam de outras questões, restam prejudicados os apelos especial (ID 59709157) e extraordinário (ID 59709158), em razão da perda superveniente do objeto. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo PREJUDICADOS os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014